Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. ESCOLA ESPECÍFICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A DESTINAÇÃO DE VAGA. INTERESSE PRIVADO SOBREPOSTO AO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação do Estado de fornecer educação básica está disposta no artigo 208 da Constituição Federal. Entretanto, embora seja o desejável, não se exige a adequação das vagas ofertadas para garantir maior conveniência à família do aluno.
2. Para organizar a distribuição de vagas em creches e escolas públicas, a Administração elege critérios para prioridade no atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora.
3. Não se mostra razoável a concessão da vaga em escola específica, por meio de medida judicial, para atender interesse pessoal do menor, pois tal medida significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade.
4. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a efetivação de matrícula em escola e turno. É necessário, antes, observar a disponibilidade de vagas.
5. Recurso conhecido e não provido.